Tribunal: TJMT
Processo: 0019904-27.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019904-27.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.536.085/0006-02 (AGRAVADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PROSENA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.006.477/0001-47 (AGRAVADO), VANIO MALDI - CPF: 033.547.921-91 (AGRAVADO), RAPHAEL CORREA MALDI - CPF: 574.124.721-00 (AGRAVADO), VANILDO MALDI - CPF: 155.030.977-34 (AGRAVADO), JORGE CARRILHO DE CASTRO - CPF: 014.295.151-04 (AGRAVADO), O ESTADO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSUAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Afasta-se a tese de nulidade processual em decorrência da ausência de intimação do agravante quanto à sentença quando os documentos constantes dos autos demonstram que este ato processual foi devidamente realizado em juízo.

2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do presumido extravio do processo administrativo que a embasou, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0019904-27.2017.8.11.0002, negou provimento à apelação antes interposta pelo agravante, sendo este entendimento mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Em suas razões recursais o agravante alega preliminarmente a nulidade processual, argumentando que
“Da aba de expedientes do processo virtual do PJe, não se identifica nenhum ato de comunicação da sentença ao Estado pela via do sistema, de sorte que é nula a sentença por falta de intimação pessoal do Estado”.

No mérito, aduz a desnecessidade de demonstração, para ajuizamento de execução fiscal, dos requisitos do art. 135, III, do CTN, quando os nomes dos sócios constam na certidão de dívida ativa
,

defendendo que
“não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, cujos nomes já constam da CDA, na qualidade de responsáveis tributários que são. Estes são, na verdade, executados desde o início do processo, porque assim foram definidos no processo administrativos que deu ensejo à formação do título executivo”.

Menciona que
“a argumentação da ilegalidade da CDA não constitui argumento suficientemente convincente em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA objeto da ação executiva”.

Afirma que os créditos em comento foram devidamente constituídos e formalizados por Documentos de Arrecadação, nos termos dos artigos 467- A e 467-E, do Regulamento do ICM e que caberia a agravada o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução (Id. 239775664).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática e pela aplicação de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC (Id. 243472180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0019904-27.2017.8.11.0002, negou provimento à apelação antes interposta pelo agravante, sendo este entendimento mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O agravante postula preliminarmente o reconhecimento de nulidade processual, ante a ausência de sua intimação quanto à sentença. No mérito alega a presunção de legitimidade dos sócios, a regularidade da CDA e a legalidade dos documentos de arrecadação para constituição dos créditos tributários.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, o agravante propôs a Execução Fiscal nº 0004328-28.2016.8.11.0002 em face de Pneulândia Comercial Ltda e outros visando ao recebimento dos débitos tributários oriundos de falta de recolhimento de ICMS garantido integral e ICMS diferencial de alíquota, representados pela CDA nº 20143153, que perfaziam à época a quantia de R$ 451.386,02 (quatrocentos e cinquenta e um mil trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos), sendo a lide distribuída em 03/03/2016 e o despacho inicial sido proferido em 03/03/2016.

O executado opôs embargos à execução alegando a nulidade da CDA ante a ausência de requisitos formais/essenciais e a inexistência de processo administrativo que originou a CDA, bem como a ilegitimidade passiva dos co-executados.

O Estado, em sua impugnação aos embargos do devedor, defendeu que não há necessidade de demonstração dos requisitos do artigo 135, III, do CTN para ajuizamento da execução fiscal quando os nomes dos sócios constam na CDA. Alegou que a argumentação de ilegalidade da CDA não constitui argumento suficientemente convincente em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA. Ainda, argumentou que inexiste ilegalidade nos atos praticados pela autoridade fiscal.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial e declarou a insubsistência da CDA nº 20143153, e, em consequência, extinguiu o processo executório (Id. 214537401).

Em recurso de apelação, a Fazenda Pública suscitou a nulidade processual ante a ausência de intimação da sentença e afirmou que a CDA que instrui o processo foi constituída em perfeita consonância com a legislação vigente e que não cabe a Fazenda Pública provar a presença dos requisitos constantes no artigo 135, III, do CTN, pois os nomes dos sócios constam na CDA e os créditos tributários foram devidamente constituídos por documentos de arrecadação (Id. 214537412).

Em seguida, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem para anular todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, para proceder ao reexame necessário (Id. 214537413).

Verificada a inexistência de registro acerca da intimação da Fazenda Pública quanto à sentença proferida, foi determinada esta providência para evitar futura nulidade processual (214537415).

Após, o recurso de apelação então interposto foi encaminhado a este Tribunal de Justiça e desprovido por decisão desta relatora, por entender que restou comprovada a ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA nº 20143153 pela perda da executividade do título e também pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido integral. Contra esta decisão, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo interno, que ora passo a analisar.

Pois bem. Preliminarmente, o agravante sustenta que não fora intimado pessoalmente da sentença e tal fato seria causa de nulidade processual.

Ocorre que, conforme mencionado anteriormente, na decisão de Id. 214537413, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem para anular todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença. Outrossim, conforme certidão de Id. 214537415, após constatada ausência de intimação do Estado quanto à referida sentença, foi determinada tal providência, a qual foi devidamente realizada na sequência, no dia 18/03/2024 (Id. 214537416).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual pela ausência de intimação da agravante quanto à sentença recorrida.

Superada a fase precedente, passo a análise meritória.

É cediço que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, conforme artigo 204 do CTN. No entanto, a agravada demonstrou que solicitou acesso ao processo administrativo, sem obter sucesso. Outrossim, houve determinação judicial para que o agravante apresentasse os documentos administrativos, o que também não foi atendido, sob o argumento de que tais documentos não eram necessários para a execução fiscal.

Como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, verifica-se que em todo o trâmite processual a Fazenda Pública não produziu qualquer resquício de prova no sentido de atribuir validade ao título que aparelha a execução fiscal, isto porque, que apesar de ter sido intimada a juntar cópias da integralidade do processo administrativo, não atendeu a essas determinações, invertendo para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

Além disso, a mera menção ao número do processo administrativo, sem o respectivo conteúdo documental, inviabiliza a análise pelo Judiciário e o contraditório por parte do devedor, ambos garantidos constitucionalmente (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, sem o processo administrativo, a presunção de liquidez e certeza da CDA é afastada, resultando na nulidade do título, uma vez que não é possível assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

“
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2003 e 2004 – Extravio dos processos administrativos – Cerceamento de defesa configurado – Presunção de liquidez e certeza das CDAs afastada – Reconhecimento da nulidade das CDAs – Inexigibilidade dos créditos tributários – Precedentes do STJ – Procedência dos embargos à execução fiscal – Honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos legais (artigo 85 e parágrafos, CPC)– Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00110335520148260047 SP 0011033-55.2014.8.26.0047, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 16/02/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2023)”.

Ademais, o agravante alega que o processo administrativo fora juntado pela agravada juntamente com a inicial. No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que a parte agravada apenas juntou parte do PAT que teria dado origem à CDA.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP nº 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024